Tribunal: TJDFT
Processo: 0717166-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717166-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO MARTINS MENEZES AGRAVADO: ADEMAR FERREIRA SILVA D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, trazido pelo Código de Processo Civil em seu art. 933, intime-se a parte agravante para se manifestar acerca de eventual inadmissibilidade recursal, tendo em vista a interposição de Agravo de Instrumento contra sentença, na qual o juízo de origem declarou a prescrição intercorrente e extinguiu o cumprimento de sentença, com julgamento do mérito, com base no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil e no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator